Tribunal: TJES
Processo: 5000753-88.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-88.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO E JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE. ALEGA O RECORRENTE QUE HOUVE OMISSÃO NA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES. NÃO MERECE ACOLHIMENTO O PLEITO RECURSAL UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO DEMONSTRA COM CLAREZA A IMPOSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO INEXISTINDO PORTANTO OMISSÃO. TRATA-SE DE MERO INCONFORMISMO DA ORA EMBARGANTE QUE BUSCA POR MEIO DOS EMBARGOS UMA SITUAÇÃO MAIS FAVORÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)